Tribunal: TJDFT
Processo: 0739982-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0739982-42.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: RAIANY BISPO DA COSTA LIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Santander (Brasil) Ltda. contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia que, nos autos do Processo no 0701808-34.2022.8.07.0009, indeferiu o pedido de denunciação da lide, nos seguintes termos: “RAIANY BISPO DA COSTA LIMA, qualificada nos autos, opôs embargos de declaração contra decisão de ID. 137704774, ao argumento de ocorrência de omissão. Sustenta que a decisão embargada, que saneou o processo, não apreciou os pedidos de denunciação à lide e a preliminar de litisconsórcio passivo necessário. A autora se manifestou. DECIDO. Tempestiva e oportunamente opostos, conheço dos presentes embargos de declaração. No mérito, dou-lhes provimento, porquanto evidente a ocorrência de omissão na decisão. Do exposto, ACOLHO os embargos de declaração e reformo a decisão de ID.137704774. Assim, determino a integração da decisão embargada nos seguintes termos: "Acerca da denunciação à lide, dispõe o art. 125 do CPC: Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam; II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. No caso dos autos, inexiste evicção nem obrigação de indenizar em ação regressiva. Quanto à alegação de litisconsórcio passivo necessário, não vislumbro a ocorrência da situação descrita no art. 114 do CPC. Isto é, a eficácia de sentença proferida nestes autos em nada afetará eventual ação proposta contra o alegado favorecido. Por fim, o réu alegou como fundamento da denunciação à lide e do litisconsórcio passivo a necessidade da presença dos alegados favorecidos para esclarecer os fatos. Ora, tais os motivos não estão previstos em lei para estes institutos jurídicos processuais, e nem se coadunam com sua natureza. Assim, rejeito a denunciação à lide e a preliminar de litisconsórcio passivo necessário." Intimem-se. O CPC não prevê agravo de instrumento de decisão de saneamento. Assim, anote-se conclusão para julgamento”. Em suas razões recursais, discorre o Agravante sobre a necessidade de se denunciar à lide a titular da conta corrente na qual a Agravante depositou a quantia referente à negociação do veículo. Alega que, em sede de contestação, tornou controvertida a alegação de que houve falha da instituição financeira. Aduz que, “atento ao dever de fidelidade processual e de boa-fé, contribuindo com a justiça, o Agravante ainda indicou a beneficiária das operações, denunciando-a à lide” (sic). Assevera que a denunciação à lide da ré Anacelly Aparecida da Silva se fundamenta no fato de que está obrigada por lei a restituir os prejuízos eventualmente suportados pelo Agravante, em ação de regresso. Sustenta que a hipótese dos autos se adequa à previsão do artigo 125, II, do CPC, uma vez que, nos termos do artigo 927 do CC, a reparação é devida por aquele que causou o dano. Requer, em caráter liminar, a suspensão do processo de origem até o julgamento do mérito do recurso. No mérito, pede que seja o recurso conhecido e provido, a fim de que seja deferida a denunciação da lide. Preparo (Ids. 41627238 e 41627237). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo tem o objetivo de dar efetividade à prestação jurisdicional e sua aplicação exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, pede o Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspensa a tramitação dos autos de origem, até o julgamento do mérito do recurso. Em abono à pretensão recursal, aduz, em apertada síntese, que a denunciação da ré Anacelly Aparecida da Silva à lide se fundamenta no fato de que está obrigada por lei a restituir os prejuízos eventualmente suportados pelo Agravante, em ação de regresso. Sustenta que a hipótese dos autos se adequa à previsão do artigo 125, II, do CPC, pois, nos termos do artigo 927 do CC, a reparação é devida por aquele que causou o dano. A respeito da intervenção de terceiro na modalidade denunciação da lide, assim dispõe o artigo 125, I e II, do Código de Processo Civil: “Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam; II- àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de que for vencido no processo. §1° O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida. §2° Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma.” Como se infere da leitura do dispositivo, a denunciação da lide com fundamento no artigo 125, II, do Código de Processo Civil somente é admissível nas hipóteses em que o denunciado, por força de lei ou contrato, seja garante do denunciante e, por essa razão, esteja obrigado a ressarci-lo em ação regressiva em caso de derrota na ação principal. Portanto, ao contrário do que sustenta o Agravante, não se admite a denunciação à lide nas hipóteses de simples ação de regresso, mas, tão somente, nos casos em que há relação jurídica de garantia entre denunciante e denunciado, decorrente de previsão legal ou contratual. Na espécie, o alegado dever de a ré Anacelly Aparecida da Silva ressarcir o Agravante em caso de eventual condenação na ação principal não deriva direta e incondicionalmente de lei e nem, tampouco, de relação jurídica contratual havida entre as partes, de modo que não há subsunção do caso concreto destes autos à hipótese do artigo 125, II, do Código de Processo Civil. Assim, ausente a plausibilidade do direito vindicado pelo Agravante, deve ser mantida a r. decisão que indeferiu a denunciação da lide. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora